Tribunal: TJMT
Processo: 1004150-32.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004150-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIGUE GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 04.386.696/0001-97 (APELADO), MONICA HELENA GIRALDELLI DERZE - CPF: 933.714.701-72 (ADVOGADO), MAXI SOLAR ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA - CNPJ: 23.660.930/0001-77 (APELANTE), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAXI SOLAR ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA - CNPJ: 23.660.930/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO ADEQUADA DE CRÉDITOS DE ENERGIA. FALHA NA HOMOLOGAÇÃO E NO CADASTRAMENTO DAS UNIDADES BENEFICIÁRIAS. FALHA OPERACIONAL NA MEDIÇÃO E CREDITAMENTO PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RESSARCIMENTO EM PECÚNIA DOS PREJUÍZOS MATERIAIS.
POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débitos e Revisional de Faturas c/c Indenização por Danos Materiais, condenando as rés, solidariamente, ao reembolso do valor correspondente ao saldo de energia solar que deveria ter sido produzido, injetado na rede e destinado às unidades consumidoras da autora, a ser apurado em liquidação de sentença. As apelantes sustentam ausência de responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da não compensação dos créditos de energia, impugnando, ainda, a condenação ao ressarcimento em espécie e o reconhecimento da solidariedade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços relacionados à geração, homologação, medição e compensação dos créditos de energia fotovoltaica; (
ii
) estabelecer se a concessionária de energia e a empresa integradora respondem solidariamente pelos prejuízos suportados
pela
consumidora; e (
iii
) determinar se o dano material decorrente da ausência de compensação dos créditos pode ser reparado mediante ressarcimento em pecúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva dos fornecedores prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O laudo pericial judicial comprova que a usina fotovoltaica foi instalada corretamente, possui plena capacidade de geração e que a energia efetivamente produzida não foi integralmente convertida em benefício econômico para a consumidora.

A prova técnica conclui que as divergências verificadas decorrem de falhas administrativas e operacionais na contabilização dos créditos pela concessionária e de incompleta formalização da homologação das unidades beneficiárias pela empresa instaladora.

A concessionária não demonstra a absoluta regularidade do faturamento e do processamento dos créditos energéticos, não sendo o autoconsumo instantâneo suficiente para justificar as discrepâncias constatadas no caso concreto.

A empresa integradora deixa de promover o correto cadastramento das unidades consumidoras beneficiárias do rateio de créditos, descumprindo obrigação inerente à contratação que abrangia a homologação completa do sistema.

As condutas das rés concorrem para a ocorrência do dano material, configurando responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

A Resolução ANEEL nº 482/2012 disciplina o sistema administrativo de compensação de energia, mas não afasta a incidência das regras de responsabilidade civil quando a falha dos fornecedores impõe ao consumidor desembolsos indevidos.

A reparação integral do prejuízo exige a conversão dos créditos não compensados em indenização pecuniária, conforme o art. 944 do Código Civil, cabendo à liquidação de sentença apurar o montante efetivamente devido, excluído o autoconsumo comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não
providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de compensação adequada dos créditos de energia fotovoltaica caracteriza falha na prestação de serviços quando comprovadas irregularidades na homologação, medição ou contabilização dos créditos energéticos.

A concessionária de energia e a empresa integradora respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor quando suas condutas concorrem para a ineficácia do sistema de compensação de energia.

A disciplina administrativa do sistema de compensação de energia elétrica não impede a reparação pecuniária dos danos materiais decorrentes da ausência de creditamento dos excedentes energéticos.

O ressarcimento dos prejuízos deve observar o princípio da reparação integral, com apuração do valor devido em liquidação de sentença segundo os parâmetros técnicos da perícia judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CPC, art. 373, II; CC, art. 944; Resolução ANEEL nº 482/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1006730-35.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 29/11/2023,
publ
. 03/12/2023.

R E L A T Ó R I O

AP
1004150-32.2022.8.11.0041

MAXI SOLAR ENERGIA SUSTENTÁVEL E OUTRO (s)
X
LIGUE GAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME

RELATÓR
IO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ENIO CHAVES CARVALHO - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos e Revisional de Faturas c/c Indenização por Danos Materiais, julgou procedentes os pedidos iniciais
para
conden
ar
as r
equeridas
, solidariamente, ao reembolso em espécie do valor equivalente ao saldo de energia solar que a usina da autora deveria ter produzido, injetado na rede e destinado às suas Unidades Consumidoras (rateio), a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de Taxa Selic
desde cada desembolso.

Ainda, condenou as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% sobre a condenação.

A primeir
a
apelante
ENIO CHAVES CARVALHO
–
ME

sustenta

que o laudo pericial atestou o perfeito funcionamento físico da usina, o que afastaria sua responsabilidade técnica.

Defende que a falha na compensação de créditos é de atribuição exclusiva da concessionária, detentora do monopólio da medição e faturamento.

Insurge-se contra a condenação ao reembolso em espécie, argumentando que o sistema de compensação da ANEEL prevê apenas créditos em kWh, e pugna pelo afastamento da solidariedade passiva.

Por sua vez,
a Energisa Mato Grosso apela alegando que a sentença incorre em erro técnico ao equiparar energia gerada no inversor com energia injetada no medidor, ignorando o fenômeno do autoconsumo instantâneo.

Afirma que o medidor instalado é certificado pelo INMETRO e que não houve falha em sua medição.

Aduz que o prejuízo da autora decorreu da falha do instalador ao não cadastrar corretamente as unidades beneficiárias do rateio de créditos no projeto de homologação, configurando culpa exclusiva de terceiro.

P
osto isso, pugna
m
pela reforma da sentença
.

Contrarrazões
pelo desprovimento d
os
recurso
s
apresentadas à
s

id
’s
. de n.
373230887 e 373230888
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que os recursos serão analisados em conjunto, uma vez que as teses recursais apresentadas pelas apelantes se entrelaçam.

A controvérsia
gravita em torno da responsabilidade civil das rés pela ausência de compensação adequada dos créditos de energia gerados pelo sistema fotovoltaico da autora.

A relação jurídica em tela é inegavelmente de consumo, sujeitando-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço, nos termos do artigo 14 do referido diploma.

Ao analisar o robusto acervo probatório, em especial o laudo pericial judicial
(
373230851
)
,
verifica
-se que a usina fotovoltaica foi instalada de forma tecnicamente correta e possui plena capacidade de geração.

O cerne da questão reside no fato de que, embora a energia tenha sido produzida, ela não foi integralmente convertida em benefício financeiro para o consumidor.

O perito judicial foi enfático ao concluir que as diferenças constatadas resultam de falhas administrativas e operacionais no processo de contabilização pela concessionária e de uma incompleta formalização da homologação para todas as unidades pretendidas pela empresa instaladora.

No que tange à responsabilidade da concessionária Energisa, seu argumento central reside na distinção técnica entre energia gerada e injetada em razão do autoconsumo.
Embora tal distinção seja um axioma do setor elétrico, o laudo pericial afastou-a como justificativa exclusiva para as discrepâncias encontradas no caso concreto.

O perito identificou que a medição e o processamento de créditos pela concessionária apresentaram falhas que transbordam a normalidade do autoconsumo, especialmente considerando o perfil de carga da autora.

Ao não demonstrar a regularidade absoluta do faturamento diante de uma usina que comprovadamente injetava energia, a Energisa falhou em seu ônus probatório, conforme o artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Quanto à responsabilidade de
Enio
Chaves Carvalho - ME, a prova técnica revelou uma omissão determinante: o projeto foi homologado abrangendo apenas a unidade geradora, deixando de fora as unidades beneficiárias que a autora pretendia compensar.

O integrador, ao ser contratado para uma empreitada global que incluía a homologação, tinha o dever de zelar pela completa eficácia do sistema, o que engloba o correto cadastramento do rateio de créditos.

A entrega de uma usina física sem o suporte burocrático necessário para que o consumidor usufrua dos créditos em todas as suas unidades configura prestação de serviço defeituosa.

Nesse contexto, emerge a responsabilidade solidária das rés.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, estabelece que todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo e contribuem para o dano respondem solidariamente pela sua reparação.

No caso, houve uma confluência de causas: a falha burocrática do instalador no cadastro de rateio e a falha operacional da concessionária na medição e creditamento do que foi efetivamente injetado.

Ambas as condutas foram condições necessárias para o prejuízo material da autora, que se viu obrigada a pagar faturas integrais apesar do vultoso investimento em geração própria.

Em casos correlatos nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO, INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE MIGROU PARA O SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (SOLAR) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DEVIDA COMPENSAÇÃO DO SALDO DE ENERGIA PRODUZIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que,
nas relações de consumo, o reconhecimento da legitimidade não se fundamenta na função efetivamente desempenhada por cada um dos requeridos na cadeia de fornecimento, bastando que dela sejam integrantes para que, solidariamente, respondam por eventuais falhas na prestação do serviço, conforme
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto à fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC), do qual não se desincumbiu.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes.

(N.U 1006730-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 03/12/2023)

No que diz respeito a
alegação de que o reembolso não poderia ocorrer em espécie, mas apenas em créditos de energia conforme a Resolução 482/2012 da ANEEL, deve ser rechaçada sob a ótica da responsabilidade civil.

A norma regulatória disciplina o funcionamento administrativo do sistema de compensação. Todavia, quando esse sistema falha por ato ilícito dos fornecedores e obriga o consumidor a despender recursos financeiros indevidos no passado, a reparação deve ser integral, conforme o artigo 944 do Código Civil.

A conversão da energia não creditada em pecúnia é a forma adequada de recompor o patrimônio do consumidor pelo dano material já consolidado, evitando que as rés se beneficiem da própria torpeza ao reterem valores pagos indevidamente.

Portanto, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a falha conjunta e determinar o ressarcimento.

A liquidação de sentença é o momento oportuno para decotar o que foi efetivamente autoconsumido, com base nos parâmetros técnicos já delineados pelo perito, garantindo que a indenização corresponda exatamente ao excedente que deveria ter sido creditado e não o foi.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação da ENERGISA MATO GROSSO e de ENIO CHAVES CARVALHO
–
ME
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista que foi fixado no patamar máximo em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026